Tribunal: STF
Processo: ARE 1350775
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE INDEVIDO CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE EM RAZÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL, SOB O ARGUMENTO DE QUE SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO FOI ALTERADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO E O PAGAMENTO DOS VALORES MENSAIS RETROATIVOS À DATA EM QUE FOI SUSPENSO, CONFIRMANDO A TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DA AUTARQUIA RÉ.



    1. O cerne da questão está na perda da condição de pensionista do autor/apelado após recadastramento que constatou a constituição de nova união estável em 20/06/16.



    2. O óbito da ex-servidora ocorreu em 02/09/2006, de forma que, nos termos do verbete sumular nº 340 do STJ, o pensionamento foi estabelecido consoante requisitos estabelecidos na redação atual da Lei nº 285/1979, que, em seu art. 31, IV, prevê a perda da qualidade de beneficiário ao contrair novo matrimônio.



    3. O STJ admite, em algumas hipóteses, a manutenção da pensão, desde que o beneficiário comprove a ausência de melhoria da condição financeira com a nova união. Precedente: AgRg no Ag 1425313/PI, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/04/2012, DJe 09/05/2012.



    4. Apelado que apresentou cópia de sua declaração de imposto de renda, na qual é possível constatar a ausência de melhoria da condição econômica, sendo certo que é idoso, contando com 70 anos de idade, possui doença grave, tendo, inclusive, se submetido à cirurgia e arca com alto custo de plano de saúde, se desincumbindo do ônus que lhe competia.



    5. As teses de que o entendimento do STJ e o Enunciado de Súmula nº 170 do TFR não se aplicam à hipótese não se sustentam, porque a Lei Orgânica da Previdência Social, norma federal analisada no referido paradigma, também não indica, do mesmo modo que a legislação estadual, a melhoria da condição financeira como requisito, salientando-se que os princípios que nortearam tanto o verbete quanto o julgado, mormente o da dignidade da pessoa humana, são os mesmos que devem ser observados no caso sub judice.



    6. Escorreita a sentença ao condenar a autarquia previdenciária ao restabelecimento da pensão por morte e ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas desde a suspensão (janeiro de 2019), uma vez que o benefício não pode ser cancelado com base, apenas, no novo matrimônio, se permanece a necessidade do pensionamento, como se evidencia, na espécie. Precedentes: 0175561- 06.2018.8.19.0001 - Apelação / Remessa Necessária - Des(A). Marco Aurélio Bezerra de Melo - Julgamento: 24/09/2019 - Décima Sexta Câmara Cível; 0197005-96.2012.8.19.0004 - Apelação - Des(A). Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto - Julgamento: 11/08/2015 - Décima Sexta Câmara Cível.



    7. Os juros moratórios incidem consoante disposição do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, ou seja, segundo o índice da caderneta de poupança. Precedente: 0000242- 70.2013.8.19.0010 - Apelação / Remessa Necessária - Des(a). José Carlos Paes - Julgamento: 29/11/2017 - Décima Quarta Câmara Cível.



    8. As condenações de natureza previdenciária impostas a à Fazenda Pública se sujeitam à incidência do INPC, para fins de atualização monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91, sendo este o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso repetitivo REsp nº 1492221/PR, na esteira do decidido pelo STF no RE nº 870.947, mantido em sede de Embargos de Declaração. Precedente: 0051045-50.2014.8.19.0001 – Apelação/Remessa Necessária - Des(A). Jds Isabela Pessanha Chagas - Julgamento: 04/04/2018 - Vigésima Quinta Câmara Cível Consumidor.



    9. Embora a autarquia goze de isenção do pagamento das custas processuais, na forma do art. 17, IX, da Lei Estadual nº 3.550/99, não está isenta de arcar com a taxa judiciária, considerando que não figura como autora, nos termos do verbete de súmula nº 76 deste Tribunal e do Enunciado nº 42 do FETJ.



    10. Recurso desprovido, determinando que, quando da fixação dos honorários na liquidação do julgado, deverá ser considerada a majoração da verba, na forma do art. 85, § 11, do CPC. Em remessa necessária, condena-se o réu/apelante ao pagamento da taxa judiciária.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 18 e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É indubitável que a união estável é entidade familiar que se equipara ao casamento, pelo que, assim como este, descaracteriza o requisito para a manutenção da pensão paga ao companheiro, já que implementada a condição resolutiva legalmente prevista.



    Cumpre afirmar que não há que se falar em direito adquirido no caso sub judice, pois pensionista de funcionária pública estadual poderia perder, a qualquer momento, o direito ao benefício, considerando a expressa previsão no já aduzido art. 32 da Lei nº 285/1979. 



    (...)



    No entanto, o ônus de comprovar que com a nova união estável não houve alteração da condição financeira é do beneficiário do pensionamento e, in casu, restou devidamente demonstrada. 



    Isso porque, instado a se manifestar nos autos do agravo de instrumento nº 0034424-05.2019.8.19.0000, interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência, o recorrido apresentou cópia de sua declaração de imposto de renda (indexador 89 daquele feito), na qual é possível constatar que, no que pese receber dois benefícios previdenciários, o sub judice possui maior valor (R$ 8.645,81), sendo o outro de ínfima monta (R$ 2.841,24).



    Ademais, o documento supramencionado não indica riqueza ou melhoria da condição econômica, sendo certo que o apelado é idoso, contando com 70 anos de idade, possui doença grave, tendo, inclusive, se submetido à cirurgia (indexador 18) e arca com alto custo de plano de saúde (documento IR), de modo que é possível concluir que não houve melhoria de sua condição financeira.



    Logo, ao contrário do aduzido pelo apelante, o apelado apresentou documentos para comprovar que sua situação econômico-financeira não foi alterada. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente